Tribunal: TJDFT
Processo: 0729252-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. PENHORA. HIPOTECA. AGENTE FINANCEIRO. TERCEIRO INTERESSADO. INFORMAÇÕES. DOCUMENTOS. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE DECISÕES JUDICIAIS. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. CABIMENTO. CANCELAMENTO DA HIPOTECA. SÚMULA 308/STJ. O descumprimento reiterado de determinações judiciais configura ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, inciso IV, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil. Ante o disposto no enunciado de Súmula no 308, do Superior Tribunal de Justiça, e considerando que a previsão contratual, por si só, não é suficiente para impedir a declaração de ineficácia da garantia nas hipóteses em que invocada em desfavor dos adquirentes da unidade imobiliária, cabível o cancelamento da hipoteca.